Tribunal: TJDFT
Processo: 0746215-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746215-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO AGRAVADO: DOMINGOS NUNES DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo de despejo cumulado com cobrança (proc. no 0707610-96.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido liminar, inaudita altera pars, de desocupação compulsória do requerido, diante da necessidade de dilação probatória, já que o contrato de locação foi firmado na forma verbal; não havendo, portanto, prova inequívoca da existência da relação locatícia entre as partes. O agravante, em suas razões recursais (ID no 20689319), defende, em suma, que o agravado é seu tio e que mora no imóvel locado desde o ano de 2013; que devido a uma desavença com o genitor do agravante, o recorrido não paga os aluguéis devidos desde 10/04/2018; que o agravado confessa o inadimplemento de mais de 30 meses em ação diversa, cuja demanda foi iniciada pelo agravado contra o genitor do agravante. Afirma que, embora o contrato de locação tenha sido feito na forma verbal, a confissão espontânea de inadimplemento do agravado somada com os depoimentos isentos e imparciais de três testemunhas, consignadas em escritura pública declaratória, demonstram a relação locatícia firmada entre as partes. Sustenta que não há impedimento legal para a formação de contrato verbal, não havendo tal requisito na lei das locações. Defende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), pois, ao seu aviso, a probabilidade do direito esta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que existe relação locatícia e o risco da demora encontra-se lastreado pelo desgaste do imóvel sem a devida contraprestação. Requer, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ativo, diante da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora, para que se proceda o despejo liminar do agravado, na forma do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada, reformando, em definitivo, a r. decisão vergastada Preparo regular (ID no 20689327). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, como se sabe, para a concessão da medida liminar de desocupação, de acordo com o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação: (i) da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada; (ii) da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento; (iii) de estar o contrato desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta; e (iv) da a prestação, pelo locador, de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, tratando-se de contrato de locação verbal, necessário se faz o mínimo de dilação probatória, pois não há como aferir, apenas pela versão unilateral da parte, a existência da relação locatícia propagada; bem como, principalmente, os termos em que foram convencionadas. Importante destacar, nesse sentido, que as escrituras públicas declaratórias juntadas aos autos (ID no 20689323, 20689324 e 20689325), apenas retratam as declarações unilaterais de seus declarantes, as quais, por óbvio, não passaram pelo crivo do contraditório; não se prestando, a princípio, para o desiderato proposto. Assim, em sede de cognição superficial, admitida para o momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. De igual modo, não restou demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, já que nada impede que o despejo seja decretado oportunamente, após a dilação probatória esclarecendo os fatos noticiados unilateralmente. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator